Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723960-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. RECORRIDO: JOÃO JEOVÁ DE BESSA DELMONDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEVEDORA COOBRIGADA. INCLUSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. COOBRIGADA NÃO INCLUÍDA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE. AUSÊNCIA. MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). II - Os bens dos sócios e dos coobrigados solidários das sociedades recuperandas estão sob a tutela do juízo universal quando há determinação expressa nesse sentido - interpretação a contrario senso da Súmula 480/STJ. (AgInt no CC 164.903/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). Portanto, como não há decisão do juízo universal incluindo a sociedade coobrigada no plano de recuperação judicial, a execução individual deve prosseguir. III - Além de inexistente o interesse na exibição de documentos, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação, sob o regime de julgamento de recursos repetitivos, no sentido de não caber a fixação de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, inclusive durante a fase de cumprimento de sentença IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. Prejudicado o Agravo Interno. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, alegando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, caput e art. 49, §1o, ambos da Lei 11.101/2005, sustentando que, tendo sido reconhecida como sócia solidária da devedora originária, deve haver a suspensão do cumprimento de sentença também em relação à recorrente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à suposta violação aos artigos 6o, caput e art. 49, §1o, ambos da Lei 11.101/2005, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1333349/SP (tema 885), concluiu que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no que se refere à alegada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017